Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL POR FUNDAMENTO ALHEIO À CAUSA DE PEDIR. INSUBSISTÊNCIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ASSEMBLEIA GERAL. APROVAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS. INOBSERVÂNCIA DO QUORUM QUALIFICADO PREVISTO NA CONVENÇÃO. NULIDADE.

I. Desafia o princípio da adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sentença que invalida assembleia geral de condomínio edilício com base em vício de convocação que não integra a causa de pedir.

II. São nulas deliberações assembleares que, inobservando quórum qualificado previsto na convenção, aprovam obras, reformas e mudanças nas áreas comuns do condomínio edilício por maioria simples.

III. Recurso provido parcialmente.